Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007869-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 17.988.730/0001-45 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 17.988.730/0001-45 (APELADO), FLAVIO TARASOFF SILVA - ME - CNPJ: 02.639.905/0001-31 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.673.691-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007869-61.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DE MULTA PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - RESCISÃO PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATADO – SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - APLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEVIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA – ALTERAÇÃO PREMEDITADA DA VERDADE DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a apelante, ainda que repetindo os argumentos da contestação, indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Demonstrado o pagamento integral do contrato, sem a correspondente demonstração de conclusão dos serviços, há que ser restituído ao contratante o valor correspondente aos serviços não realizados.

Se a rescisão de contrato se deveu ao inadimplemento da obrigação por parte do contratado, este fica sujeito ao pagamento da multa prevista de forma expressa no contrato.

Comprovado o descumprimento da ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela, deve a requerida ser condenada ao pagamento das astreintes.

Há que ser mantida a sentença na parte em que aplicou à recorrente a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, II e 81 “caput”, do CPC, em razão da alteração proposital e premeditada da verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo a erro
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1007869-61.2018.8.11.0041

APELANTE: FLAVIO TARASOFF SILVA - ME.

APELADO: CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.

Processo na origem n.o 1007869-61.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FLAVIO TARASOFF SILVA - ME
, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer.

AÇÃO
:
Obrigação de fazer com Restituição de valores e
Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1007869-61.2018.8.11.0041) movida por
CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
em desfavor de
FLAVIO TARASOFF SILVA - ME

(QUALIMAX TECNOLOGIA)
.

SENTENÇA
(ID 152612438)
:
Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução do montante de R$18.285,55 (dezoito mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios (1%) e correção monetária (INPC/IBGE), a partir do trânsito em julgado da decisão, a título de dano material; para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), acrescido de juros moratórios (1%) e correção monetária (INPC/IBGE), a partir do trânsito em julgado da decisão, a título de multa contratual; bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais (1%) e correção monetária (INPC/IBGE), desde o arbitramento, a título de multa cominatória/ astreintes; bem como condenar a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% do valor corrigido da causa, para indenizar a parte autora, conforme inciso I, do art. 80, do CPC. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (improcedência do pedido de compensação financeira por dano moral), conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Declarou extinta a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC, e os demais pedidos do processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.

APELAÇÃO
(ID 152612439)
:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME
alega, preliminarmente, que o seu pedido contraposto não tinha natureza de reconvenção, logo desnecessário o recolhimento de custas. Alternativamente, alega que deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade e lhe ter sido oportunizado emendar a reconvenção para atribuir valor à causa e promover o recolhimento das custas processuais. No mérito, sustenta que o descumprimento do contrato é atribuível à apelada, que deixou de pagar valor acordado em aditivo contratual, uma vez que não conseguiu o financiamento para pagar o restante do valor. Argumenta que a multa pelo descumprimento do contrato deve ser paga pela apelada, responsável pelo rompimento do contrato. Insiste que não poderia concluir o serviço contratado sem que a apelada terminasse a obra. Sustenta que não restou caracterizado o dano moral. Defende a condenação da empresa autora ao pagamento de R$29.439,40 pelos prejuízos que teve que suportar. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e afastar a multa pelo descumprimento da liminar e a multa por litigância de má-fé, bem como a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 152612443): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007869-61.2018.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

A apelada pleiteou o não conhecimento do recurso, porque a apelante não teria atacou os fundamentos constantes da decisão, mas apenas reiterado os argumentos aduzidos na contestação.

De fato a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, conforme os requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC, porém no caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito para o afastamento da condenação ao pagamento da restituição e da multa contratual e por litigância de má-fé, inclusive, com o expresso pedido de reforma da sentença, bem como os motivos de seu pleito recursal.

Assim, a apelante indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, em outras palavras, expôs as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FLAVIO TARASOFF SILVA - ME
, de sentença que na ação de

Obrigação de fazer com Restituição de valores e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1007869-61.2018.8.11.0041) movida por
CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução do montante de R$18.285,55 (dezoito mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios (1%) e correção monetária (INPC/IBGE), a partir do trânsito em julgado da decisão, a título de dano material; para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), acrescido de juros moratórios (1%) e correção monetária (INPC/IBGE), a partir do trânsito em julgado da decisão, a título de multa contratual; bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais (1%) e correção monetária (INPC/IBGE), desde o arbitramento, a título de multa cominatória/ astreintes; bem como condenar a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% do valor corrigido da causa, para indenizar a parte autora, conforme inciso I, do art. 80, do CPC. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (improcedência do pedido de compensação financeira por dano moral), conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Declarou extinta a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC, e os demais pedidos do processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC
.

A autora relata que as partes celebraram o contrato de prestação de serviços (ID 152613259 - Pág. 1/7), pelo qual a requerida, ora apelante, forneceria equipamentos e mão de obra para execução do projeto consistente na inserção de cerca elétrica, alarme, cancelas eletrônicas, sistema de monitoramento, automatizados, dentre outros itens, pelo custo total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em 29.09.2015, a serem pagos mediante uma entrada de R$40.000,00, por meio da transferência de um veículo Toyota Corolla, ano 2009, e mais o montante de R$90.000,00 (noventa mil reais), pagos em 10 parcelas de R$9.000,00, antecipados pela CREDICOM FACTORING (ID 152613257 - Pág. 14).

Relatou ainda que a apelante não havia cumprido integralmente o contrato, razão pela qual propôs a ação de obrigação de fazer para que fosse concluído o serviço de instalação dos equipamentos e substituídos os equipamentos que apresentaram defeitos ou, na sua impossibilidade, que lhe fosse restituído o valor de R$18.285,55, correspondente aos serviços faltantes.

A preliminar suscitada se confunde com o mérito e, com ele, será analisado.

A apelante alega, preliminarmente, que o seu pedido contraposto não tinha natureza de reconvenção, logo desnecessário o recolhimento de custas. Alternativamente, alega que deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade e lhe ter sido oportunizado emendar a reconvenção para atribuir valor à causa e promover o recolhimento das custas processuais.

De fato, são institutos de natureza distinta, porém o Juízo já havia acolhido o pedido alternativo da apelante quando recebeu o denominado “pedido contraposto” como reconvenção e determinou que a requerida, ora apelante, recolhesse as custas processuais, sob pena de não conhecimento (ID 152612389 - Pág. 1).

Como a requerida não tomou tal providência,
correta a decisão na parte em que extinguiu a reconvenção, sem julgamento do mérito
.

No mérito, sustenta que o descumprimento do contrato é atribuível à apelada, que deixou de pagar valor acordado em aditivo contratual, uma vez que não conseguiu o financiamento para pagar o restante do valor.

No entanto, observa-se que a apelante não apresentou o aditivo que alega terem celebrado e há prova suficiente de que o valor objeto do contrato (R$130.000,00) foi pago mediante a entrega de um veículo no valor de R$40.000,00, e mais R$90.000,00, representados por 10 duplicatas no valor de R$9.000,00 (ID 152613259 - Pág. 8/12).

Também restou confirmado pelo preposto da empresa apelante em seu depoimento que ainda existiam pendências no serviço contratado, de modo que a ruptura do contrato decorreu do inadimplemento de suas cláusulas pelo prestador de serviços contratado, ora apelante.

Nesse passo,
afigura-se razoável que tenha que restituir ao contratante, ora apelado, o valor correspondente aos serviços não realizados
e também que seja
condenada ao pagamento da multa contratual pela rescisão do contrato pelo inadimplemento, correspondente à 10% do valor do contrato
, no importe de R$13.000,00, conforme previsto nas cláusulas 4a e 6a do contrato firmado (ID. 12445769).

A apelante insurge-se também contra a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência, para que concluísse o serviço contratado.

Melhor sorte não socorre a apelante, porque de fato foi determinado que concluísse o projeto, porém até a conclusão do processo nada havia feito nesse sentido.

Assim, o reiterado descumprimento da decisão liminar sujeita a apelante ao pagamento da multa (astreinte) estabelecida com o propósito de tornar efetiva a medida, o que não se concretizou.

Desse modo,
há que ser mantida a condenação ao pagamento da multa cominatória no valor arbitrado, ou seja, R$500,00/dia por 30 dias, o que totaliza R$15.000,00
.

Por fim, a apelante busca afastar a condenação por litigância de má-fé que lhe foi imposta em razão de ter alterado a verdade dos fatos.

A apelante afirmou que não havia concordado com o pagamento parcelado dos R$90.000,00 restantes, na tentativa de forjar o inadimplemento da apelada e, consequentemente, sua suposta culpa pela rescisão do contrato.

No entanto a contratada não só emitiu, em papel com timbre de sua empresa, 10 duplicatas no valor de R$9.000,00, mas também obteve o adiantamento integral de tais duplicatas junto à
CREDICOM FACTORING (ID 152613257 - Pág. 14).

Nesse passo, correta a sentença que aplicou a ela a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, II e 81 “caput”, do CPC, pela alteração proposital e premeditada da verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo a erro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA APELANTE – BENEFÍCIO RESTABELECIDO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Inexistindo alteração na situação econômico-financeira da parte Apelante/Autora, tenho que deve ser mantida a integralidade do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Banco, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que pretendia a condenação do Banco em indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito.

A existência de provas a respeito da conduta reprovável da Apelante, em alterar a verdade dos fatos na Inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima, justifica a manutenção da penalidade de litigância de má-fé imposta pelo Juiz a quo em face da Apelante
. (N.U 1000271-26.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Portanto,
não comporta reparos a sentença quanto à condenação da apelante em multa por litigância de má-fé
.

Mantida a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que determinou a restituição do valor correspondente aos serviços não realizados e determinou que a requerida, ora apelante, pague a multa contratual pelo inadimplemento da obrigação, bem com multa por litigância de má-fé.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023